Tribunal: TJDFT
Processo: 0730055-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730055-52.2022.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDOS: LUZIA DA SILVA ALMEIDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. REQUISITOS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA EM ASSEMBLEIA GERAL. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de destaque de honorários contratuais, no cumprimento de sentença coletiva. 2. Nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, “se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo sé este provar que já os pagou”. 3. Cabível o pleito de reserva dos honorários contratuais, incidente sobre percentual do valor devido ao exequente individual, tendo em vista a apresentação do respectivo contrato, devidamente autorizado pelos sindicalizados em Assembleia Geral. 4. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. O exercício do direito de petição e da faculdade de recorrer constitui possibilidade albergada pelo ordenamento jurídico e não viola a norma inscrita no art. 80 do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. Referido julgado foi integralizado pelo que se segue: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS FIRMADOS COM O SINDICATO, COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. RECONHECIMENTO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO REFORMADO. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos. 2. Conforme jurisprudência do STJ, “em situações excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nos casos de adoção de premissas fáticas equivocadas”, como no caso dos autos. 3. Considerando que o contrato de honorários advocatícios foi firmado exclusivamente entre o sindicato e o escritório de advocacia, sem qualquer referência à exequente individual – a qual não é filiada, não possuindo qualquer relação obrigacional, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94 –, há óbice à habilitação deste como litisconsorte ativo e, por consequência, para destacar a verba advocatícia na futura expedição de precatório. 4. Recurso conhecido e provido. Acórdão reformado para negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que afastou o pleito de reserva dos honorários contratuais. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/94, 664 e 884, ambos do Código Civil, sustentando que a lei dispensou qualquer outra formalidade para o destaque dos honorários contratuais nas ações coletivas, tais como a própria filiação ou a formalização de contrato individual ou termo, bastando para tanto que o substituído processual, enquanto membro da categoria representada pelo ente sindical, decida espontaneamente se favorecer da ação coletiva, ao invés de ajuizar ele próprio uma ação individual, tratando-se de norma de natureza processual que incide imediatamente aos processos em cursos e às novas ações. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o,caput e incisos I e III, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior,“as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.295.240/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/94, 664 e 884, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: (...) o escritório agravante, ora embargado, foi contratado pelo SINDIRETA/DF para defender os interesses de seus filiados (ID 128593009 dos autos de origem e Atas das Assembleias Gerais Extraordinárias de 5/6/1997[1] e de 24/5/2008[2], constantes do ID 128593008 originário), tendo, ao final, logrado êxito. Ocorre que a relação contratual do escritório agravante/embargado é com o SINDIRETA/DF, nada se referindo à exequente/agravada LUZIA DA SILVA ALMEIDA, ora recorrente, a qual não é filiada àquela entidade sindical, não possuindo qualquer relação obrigacional. Dessa forma, levando-se em conta (I) que a relação contratual envolve exclusivamente o SINDIRETA/DF e o agravante/embargado, porquanto, segundo disposto no pacto, cabia àquele cobrar a verba honorária de seus filiados (o que não é o caso, já que a agravada não possui vínculo com ele) e repassar o percentual devido a este, bem como (II) a ausência de demonstração da relação obrigacional envolvendo a ora embargante, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, tem-se por escorreita a decisão impugnada que indeferiu o pedido para a habilitação do escritório de advocacia como litisconsorte ativo e, por consequência, para destacar a verba advocatícia na futura expedição de precatório (ID 48687931). Ainda, acerca da matéria, acrescentou que: Inicialmente, o agravante/embargante postula a suspensão do feito em virtude da afetação, cadastrada como Tema 1.175, dos Recursos Especiais n. 1.965.394/DF, n. 1.965.849/DF e n. 1.979.911/DF, relacionados à “necessidade, ou não, de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação”. (...) (...) verifica-se que a matéria recursal difere do tema repetitivo supra, uma vez que neste feito a retenção é solicitada pelo próprio escritório de advocacia. (...) De mais a mais, a situação dos autos apresenta particularidade, qual seja, o fato de a exequente/agravada/embargada não ser filiada ao SINDIRETA/DF, inexistindo relação obrigacional a amparar o pleito de destaque de honorários contratuais no cumprimento de sentença coletiva formulado pelo escritório de advocacia embargante (ID 50802577, grifou-se). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece trânsito em relação à indicada contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o,caput e incisos I e III, todos da Constituição Federal, embora a parte tenha se desincumbido do ônus da arguição de repercussão geral. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1406385 AgR, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 14/12/2023). No que concerne ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005